Tribunal: TJES
Processo: 5034277-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034277-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: IGOR DE ALMEIDA RIZZO MARIANO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034277-17.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDA:
IGOR DE ALMEIDA RIZZO MARIANO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
contra a sentença proferida em
ID 7318407
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (GOL LINHAS AEREAS S.A.) a pagar à parte autora (IGOR DE ALMEIDA RIZZO MARIANO): a) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data; b) o valor de R$ 241,96 (duzentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de prática de ato ilícito, tendo em vista que o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas técnicos na aeronave, tendo sido ofertado ao consumidor a realocação em outro voo para o dia seguinte.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de prática de ato ilícito, tendo em vista que o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas técnicos na aeronave, tendo sido ofertado ao consumidor a realocação em outro voo para o dia seguinte.

Como bem demonstrado na sentença, ocorreu ato ilícito praticado pela parte recorrente, sobretudo por sua tese não configura fortuito externo, mas sim
fortuito interno
de sua atividade, sendo a jurisprudência pacífica quanto a natureza objetiva de sua responsabilidade, podendo ser elidida somente em situações de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, no caso, decorrente de condições climáticas, circunstâncias que não estão devidamente provadas nos autos, sendo incapazes, portanto, de elidir a sua responsabilidade no caso em apreço.

Além do que, segundo a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, bem como do
Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado
“
o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
.”. (
STJ
. REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014;
TJES
, Classe: Apelação, 024170233233, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019;
TJES
, Classe: Apelação, 024151390408, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018). Vejamos os termos da fundamentação da sentença:

As provas carreadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso, que a parte Autora adquiriu a passagem aérea acima mencionada, bem como que o voo foi cancelado, sendo ofertado reacomodação em novo voo, após 17 (dezessete) horas do horário previsto inicialmente, com acréscimo de conexão e alteração do aeroporto de desembarque, acarretando na desistência da viagem pelo passageiro.

Entendo, que o atraso/cancelamento do voo por necessidade de manutenção não programada, não afasta a obrigação de reparar os danos alegados.

A impossibilidade de embarque no horário previsto não exime a companhia aérea de empreender esforços no sentido de minimizar os danos advindos ao passageiro.

No caso, incidem as regras protetivas do consumidor, enquadrando-se o Requerente na posição de consumidor, destinatário final do serviço, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica (artigo 2º c/c artigo 4º, I, da Lei nº 8.078/90), e a parte Requerida na posição de fornecedora de serviço (artigo 3º §2º da Lei nº 8.078/90).

O art. 21, caput e inciso II, da Resolução nº. 400 da ANAC estabelece o dever das operadoras de transporte aéreo de oferecerem as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de cancelamento de voo, bem como o art. 28 da Resolução mencionada informa que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo, novamente a opção ser do consumidor.

É cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configuram dano moral presumido e a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário de abalo psicológico ao consumidor.

Contudo, a falta de oferta das alternativas contidas na Resolução da ANAC acima mencionada é fato possível de causar lesão extrapatrimonial ao consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Assim, houve falha na prestação dos serviços e configurou um defeito do serviço. Entendo que a Requerida não prestou o serviço de transporte de forma adequada a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião. A verdade é que foi ofertado à parte Autora reacomodação em voo com embarque 17 (dezessete) horas após o horário previsto originalmente, com acréscimo de escala (Goiânia) e mudança do aeroporto de desembarque (Galeão ao invés de Santos Dumont), alterando significativa o roteiro de viagem, acarretando a desistência da viagem em razão do comprometimento dos compromissos profissionais considerando o horário de chegada ao destino final.

Dessa maneira, está configurado um defeito do serviço e não pode a Requerida se eximir de suas obrigações perante a parte Autora, que com ela contratou e pagou o preço que lhe foi cobrado para que pudesse chegar ao destino. Eventuais dificuldades operacionais encontradas pela Requerida integram os riscos da sua atividade fim, riscos esses que não podem ser transferidos para o consumidor.

Aplica-se ao caso o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º.

O consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento

dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Visando ao mencionado equilíbrio, estabelece o mesmo Código, em seu artigo 6º, os direitos básicos do consumidor, dentre os quais, o direito a efetiva reparação de danos patrimoniais e morais resultantes da relação de consumo (inciso VI), imperando, no Código, a regra geral da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade mercantil ou civil que desempenha, sendo incompatível com esse sistema, a responsabilidade subjetiva do Código Civil Brasileiro, fundada na teoria da culpa.

O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independendo de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço.

Dessa forma, serviço mal fornecido é serviço defeituoso, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes.

[...]

No assunto de transporte aéreo, o atraso significativo ou o cancelamento de voo são fatos que representam não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador de fazer chegar incólume e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço, que pode, indubitavelmente, causar danos morais passíveis de indenização.

O consumidor que tem o seu voo atraso/cancelado, em casos como da parte Autora, passa por experiência que ultrapassa o campo do simples aborrecimento, causando-lhe frustração e angústia significativas, sendo obrigado a suportar injustamente sensível desconforto e decepção íntima.

Afora o desgaste psicológico, o desconforto e a angústia experimentados em razão da incerteza da data e horário do embarque, há o transtorno e as dificuldades pelas quais passa o consumidor por precisar cancelar a viagem que programou.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do fato, comprovando-se, o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Em conclusão, é procedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela parte Autora.

Atendendo, portanto, aos critérios de moderação, de razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, e de proporcionalidade, que considera a potencialidade danosa do ato, o nível sócio econômico da parte Autora, o porte econômico da parte Promovida, arbitro os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante, além de proporcionar à parte Requerida o desestímulo de repetir o ato lesivo.

Quanto ao dano material, prospera o pedido do autor, tendo em vista que, por culpa exclusiva da Requerida, o Requerente se viu impossibilitado de realizar a viagem e comparecer ao compromisso profissional, motivador da viagem, conforme documentos anexados aos autos (Id. 21358365, pág. 3), não restando outra alternativa senão desistir da viagem.

Portanto, devida a restituição do valor pago pela passagem aérea de retorno adquirida junta à companhia aérea Latam, ou seja, R$ 241,96 (duzentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), conforme documento anexado aos autos (Id. 18887870).

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.